Tribunal: STF
Processo: HC 107275
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DO PRIMEIRO DELITO. NÃO-OCORRÊNCIA. DELITO PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a regra especial do art. 132 do CPM não é aplicável ao desertor que foi reincorporado ao serviço militar ativo. Precedentes: HC 79.432, da relatoria do ministro Nelson Jobim; e HC 106.545, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.



    2. Não-ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao primeiro delito cometido pelo paciente. O crime de deserção é de natureza permanente. Pelo que a cessação da atividade criminosa apenas se dá com a apresentação voluntária do desertor, ou com a respectiva captura. Precedentes: HC 80.540, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 91.873, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 82.075, da relatoria do ministro Carlos Velloso; HC 105.017, da relatoria do ministro Gilmar Mendes.



    3. A norma que se extrai do art. 187 do Código Penal castrense está a serviço da própria obrigatoriedade constitucional da prestação do serviço militar (cabeça do art. 143 da Constituição Federal de 1988). Esse o motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza permanente do crime de deserção. Delito permanente, esse, que somente cessa com a recaptura do infrator ou, então, com a sua apresentação voluntária.



    4. Ordem denegada.